Tribunal: CARF
Processo: 17883.000106/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000106/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.386 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
VIAÇÃO SANTA LUZIA E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2007
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
O fornecimento de alimentação in natura aos segurados empregados não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. PAGAMENTO EM
DESACORDO COM A LEI.
Integram o salário-de-contribuição os valores os valores pagos a segurados
empregados a título dc participação nos lucros e resultados, quando
desatenderem às exigências legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado, os
valores relativos ao auxílio alimentação in natura.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000106/2010-06
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000106/2010-06

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-33.323
– 12a Turma da DRJ/RJ1, fls. 180 a 186 .
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
O presente de Auto de Infração refere-se a contribuições previdenciárias, DEBCAD n°
37.263.228-9, destinadas a TERCEIROS (Salário-Educação, Incra, Senat, Sest e
Sebrae) não recolhidas na sua totalidade na época própria.
2. Do Relatório Fiscal de fls. 036/038, destacamos os seguintes pontos:
2.1. Trata-se de debito apurado com base nas folhas-de-pagamento e nos Livros Razão
de 2006 e 2007 apresentados;
2.2. Que os fatos geradores referem-se aos seguintes levantamentos:
2.2.1. Levantamentos CB e CB 1 - Através da conta contábil "40101020020 - Cesta
Básica", verifica-se a concessão, pela autuada, deste benefício aos seus empregados,
sem que a empresa esteja devidamente inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, o que configura remuneração, de acordo com a alínea "c", do § 9o,
do art. 28 da Lei n° 8.212/91.
2.2.2. Levantamentos PL e PL 1 - verificado nas folhas-de-pagamento, pagamentos
mensais aos seus empregados de valores correspondentes a "Participação nos Lucros",
portanto, em desacordo com a Lei n° 10.101/2000, pois é vedado o pagamento de
qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de Participação nos Lucros em
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
3. A empresa apresentou impugnação às fls. 137/151, alegando, em síntese, o seguinte:
3.1. Que sendo a parcela paga "in natura" não incide contribuição social, estando a
empresa inscrita ou não no PAT. Junta jurisprudência do STJ.
3.2. Que a parcela denominada participação nos lucros é uma garantia constitucional,
nos termos do inciso XI do art. 7o da CF/88;
3.3. (...) A Lei n° 10.101/00 estabelece restrição no § 2o do art. 3o, no que diz respeito à
periodicidade da distribuição da participação (...). A Fiscalização aponta esta razão para
a caracterização da distribuição dos lucros como salário de contribuição: pagamento
com periodicidade inferior a seis meses. No entanto, embora seja exigência contida em
lei, deve -se examinar a que visa atender (...).
4. É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu não assiste
razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2007
Ementa:
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000106/2010-06

PAT. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. PAGAMENTO EM DESACORDO
COM A LEI.
Integram o salário-de-contribuição os valores despendidos no fornecimento de
alimentação, por empresa não inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador, além dos valores pagos a segurados empregados a título de
participação nos lucros e resultados, quando desatenderem às exigências legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 191 a 205, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente, encontra-se por sustentar basicamente
alegações relacionadas às cestas básicas distribuídas a seus funcionários e sobre a improcedência
da obrigação principal sobre a rubrica participação nos lucros.
Sobre os pagamentos de auxílio alimentação a título de cestas básicas, analisando
o recurso da contribuinte, percebe-se que a recorrente demonstra a sua insatisfação em relação à
autuação relacionada ao pagamento de auxílio alimentação “in natura” sob os argumentos de que
existem várias decisões judiciais neste sentido que corroborariam com o seu entendimento.
Apesar do entendimento deste Conselho não ser unânime em relação ao direito
alegado pela contribuinte relacionado ao pagamento do auxílio alimentação “in natura” e
também de não estar vinculado aos pareceres da PGFN, onde há falta de interesse da PGFN de
recorrer de decisões judiciais desfavoráveis em relação à não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de alimentação in natura, esta turma de
julgamento tem se posicionado no sentido de dar provimento aos recursos dos contribuintes
nestas situações. Por conta disso, vê-se que a recorrente está arrazoada ao solicitar o
cancelamento da autuação relacionada ao pagamento de auxílio alimentação in natura, haja vista
o fato de que não devem incidir contribuições previdenciárias junto a pagamentos relacionados
ao fornecimento de alimentação in natura, perante o PAT.
Portanto, diverge-se da decisão recorrida, pois, apesar de não serem de observação
obrigatórias pelas decisões deste CARF, existem várias decisões judiciais, sem efeitos
vinculantes, que corroboram com as alegações da recorrente, além da existência do parecer
PGFN/CRJ no 2.117/2011, onde orienta os Procuradores da Fazenda Nacional a serem
dispensados de recorrerem em causas similares afetas ao tema.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000106/2010-06

Tanto é assim, que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
reconheceu que o tema encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça através do Parecer
PGFN/CRJ/No 2.117/2011, manifestando-se pela edição de ato declaratório da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional que dispensasse a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como de apresentar contestação
acerca da matéria ora abordada, in verbis:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Nao incidência.
Jurisprudência pacífica no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da lei n°
10.522. de 19 de julho de 2002. e do Decreto na 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a nao contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Com efeito, foi expedido o Ato Declaratório n.° 03/2011, pelo qual a PGFN ficou
autorizada a não apresentar contestação, interpor recurso, bem como de desistir dos já
interpostos, quanto às ações judiciais
Portanto, entendo que deve ser acatada a solicitação da contribuinte a fim de que
seja excluída da autuação os lançamentos previdenciários efetuados com base na incidência de
contribuições devidas a título de auxílio-alimentação in natura.
A referida exclusão da autuação é baseada no citado parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, onde defende que nas decisões que envolvam o auxílio-alimentação in natura a
PGFN seja dispensada de contestar e recorrer das decisões contrárias.
Destarte, conforme anteriormente mencionado, apesar das decisões deste
Conselho não estarem vinculadas aos pareceres da PGFN e também do entendimento das demais
turmas de julgamento não serem unânimes neste sentido, de acordo com o parecer acima, não
tem por que manter autuação por temas em que a PGFN já se manifestou no sentido de não mais
contestar ou recorrer, devendo portanto, ser acatada esta parte do recurso voluntário no sentido
de que sejam excluídas as autuações sobre auxílio-alimentação in natura, restando, portanto,
neste tópico, razão à recorrente.
No que diz respeito à autuação com base na improcedência da obrigação principal
sobre a rubrica participação nos lucros, considerando que os argumentos trazidos no recurso
voluntário são similares aos da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o
do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na
decisão de primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-
os como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos da referida decisão,
a seguir apresentados:
21. Infundadas também as razões apresentadas pela defendente acerca dos valores pagos
pela empresa a título de Participação nos Lucros ou Resultados, baseadas no argumento
de que a finalidade da Lei n° 10.101/2000 era de que o benefício em questão não fosse
utilizado pelas empresas como salário indireto, sendo que o pagamento efetuado cm
periodicidade diferente daquela prevista na norma (no máximo, duas vezes em cada
ano), não é condição necessária para a caracterização da natureza salarial da verba.
22. Vejamos, a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 7o, XI, o direito dos
trabalhadores urbanos e rurais à participação nos lucros ou resultados, desvinculada da
remuneração, conforme definido em lei. Nota-se que o legislador constituinte, ao
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000106/2010-06

estabelecer o direito à participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa, remeteu à lei o poder de definir as condições e requisitos aplicáveis a tal
direito.
23. A regulamentação do exercício desse direito seguiu em várias outras Medidas
Provisórias, até a conversão na Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que assim
dispõe:
Lei no 10.101/2000
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI. da Constituição.
(...)
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o principio da habitualidade.
(...)
§2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a titulo de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
(...)
§4o A periodicidade semestral mínima referida no § 2o poderá ser alterada pelo Poder
Executivo, até 31 de dezembro de 2000, em função de eventuais impactos nas receitas
tributárias.
24. A Lei 8.212/91, embora considere como salário de contribuição a remuneração
auferida pelo empregado, a qualquer título, destinada a retribuir o trabalho, excluiu do
montante do mesmo as verbas pagas a título de participação do empregado nos lucros
ou resultados da empresa, desde que paga ou creditada de acordo com lei específica.
Lei na 8.212/91:
Art. 28.
(...)
§ 9° Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
( ... )
j - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica", (g.n.)
25. Em síntese, conclui-se que a participação nos lucros e resultados não integra o
salário de contribuição desde que esteja em consonância com os ditames estabelecidos
pela Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000, supratranscrita.
26. Estando em desacordo com a legislação mencionada, integrará o salário de
contribuição, conforme art. 214, § 10, o Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, in verbis:
"Art. 214 (...)
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000106/2010-06

"§ 10° - As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário de contribuição para todos os
fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis." (grifei)
27. Como pode ser observado, pela transcrição acima, a Lei 10.101/2000 veda
expressamente a distribuição de lucros ou resultados em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil. E em seu § 4o de fato consta
a possibilidade de alteração da periodicidade prevista no parágrafo anterior, no entanto,
é competência do Poder Executivo determinar essa alteração, e somente em função de
uma situação específica, na regulação das receitas tributárias.
28. Não cabe ao contribuinte, portanto, efetuar o pagamento da participação nos lucros
ou resultados em periodicidade diferente daquela prevista em lei, sob o argumento de
que observou a finalidade da lei, que seria a de impedir que o beneficio em tela fosse
utilizado como salário indireto, posto que a inobservância da literalidade da lei implica
na caracterização da sua natureza salarial, para fins de apuração da contribuição
previdenciária.
29. Assim sendo, verifica-se que os pagamentos efetuados pela empresa a seus
empregados a título de Participação nos Lucros ou Resultados não apresentam os
requisitos legalmente exigidos para que sejam excluídos do salário de contribuição, uma
vez que o pagamento do benefício em questão era efetuado mensalmente, o que
evidencia a sua natureza salarial.
30. Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, resolvo negar provimento
à impugnação apresentada, mantendo em sua totalidade o crédito previdenciário
apurado pela fiscalização.
31. É o meu voto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR PARCIAL provimento no sentido de excluir da base de cálculo da
autuação, os valores relativos ao auxílio alimentação in natura.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital